Tribunal: TJES
Processo: 5003647-55.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003647-55.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLISYE KARLA DA COSTA SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5003647-55.2024.8.08.0008.

RECORRENTE:
ARLISYE KARLA DA COSTA SILVA
.

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente/
a
utor
a
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA APÓS NEGOCIAÇÃO COM FRAUDADORES VIA REDE SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC.
RECURSO CONHECIDO E A NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por ARLISYE KARLA DA COSTA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de responsabilidade da ré/recorrida e culpa exclusiva da consumidora no imbróglio narrado na inicial.

2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta falha na prestação de serviço da ré, que não teria adotado as diligências necessárias para amenizar os danos após o golpe sofrido. Assim, reitera os pedidos formulados na petição inicial.

3. Em que pese a
responsabilidade da instituição financeira ser objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, esta é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. No caso em tela, a recorrente, de forma espontânea, realizou as transferências via PIX, após negociar com os fraudadores por meio de rede social, sem que houvesse vício de vontade ou falha na segurança do sistema bancário.

4
.

O dano experimentado pela requerente não decorre de falha na prestação de serviço da requerida, mas sim da ação da consumidora, que transferiu os valores aos golpistas. A fraude foi perpetrada fora da esfera de vigilância e controle da instituição financeira, não havendo nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido. A situação se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

5
.
A comunicação do fato ao banco após as transferências não cria, para a instituição financeira, a obrigação de ressarcir o valor, uma vez que a fraude não foi causada por falha em seus sistemas. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) não garante a restituição dos valores, mas apenas estabelece um procedimento para tentar reavê-los, caso o dinheiro ainda esteja na conta do recebedor, o que não ocorreu no presente caso. A ausência de saldo na conta de destino, conforme alegado pela própria parte autora, impede a efetivação da devolução.

6
.
Além disso, os valores transferidos não são considerados exorbitantes ou fora dos padrões de normalidade para transações financeiras, não cabendo ao banco impedi-las com base
unicamente

nesse critério.

7.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

8
.

CONDENO

a
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa (R$ 17.000,00)
, conforme prevê o
art. 55

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)